Tribunal: STF
Processo: HC 134626
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-21
Data de publicação: 2016-06-21

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA NA QUAL MANTIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR. TOTAL AUTONOMIA DE FUNDAMENTAÇÃO ENTRE OS DECRETOS PRISIONAIS. PREJUDICIALIDADE DO HABEAS CORPUS APRESENTADO NAS INSTÂNCIAS SUBSEQUENTES.



    1. A Segunda Turma desta Corte, no julgamento de caso análogo (HC 128.278, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 4/2/2016), destacou que “é preciso avaliar com cautela situações como a presente, de superveniência de um segundo decreto de prisão preventiva às vésperas de julgamento de habeas corpus relativo ao decreto prisional anterior, a fim de que não sirva um fato assim, voluntária ou involuntariamente, de empecilho ou de limitação ao regular exercício da competência jurisdicional desta Suprema Corte”. Nesse mesmo julgado, concluiu-se que “a perda de objeto do habeas corpus somente se justifica quando o novo título prisional invocar fundamentos induvidosamente diversos do decreto de prisão originário”.



    2. No caso, encontra-se presente situação excepcional de autonomia de fundamentação entre os dois decretos de prisão, uma vez que, embora a sentença condenatória faça referência a fundamentos mencionados no decreto de prisão originário, a ela são agregados novos elementos que reforçam a necessidade de resguardar, principalmente, a ordem pública, quais sejam: o fato de ter o paciente sido, supervenientemente, (a) denunciado em outras ações penais pela prática de novos crimes de corrupção passiva; e (b) condenado à pena de 4 (quatro) anos de prisão pela prática do crime de fraude em licitação (art. 90 da Lei 8.666/1993), em ação penal que tramitou perante o juízo da 27ª Vara Criminal da Justiça Estadual do Rio de Janeiro.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.